Tribunal: TJMT
Processo: 1026041-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1026041-09.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VANDERLEI DE FREITAS GOUVEIA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VANDERLEI DE FREITAS GOUVEIA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 92075963):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE ESTUPRO E VIAS DE FATO – DECISÃO QUE INDEFERIU A DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O AGENTE ESTEVE SUBMETIDO À LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCONTO DO PERÍODO DE SUBMISSÃO À MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.
Embora as medidas cautelares referentes à proibição de ausentar-se da comarca em que reside, ao recolhimento domiciliar noturno e à proibição de manter contato com a vítima restrinjam, em alguma medida, a liberdade ambulatorial do agente, é certo que o seu cumprimento por parte do acusado não dá azo à detração a que alude o art. 42 do Código Penal, em razão da ausência de previsão legal nesse sentido. Precedentes do STJ.
Agravo defensivo conhecido e desprovido.”
Nas razões do recurso especial (Id. 94577458), o recorrente sustenta violação aos artigos 42 do Código Penal e 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal (no 7.210/1984), ao argumento de que o período em que o recorrente esteve cumprindo medidas cautelares diversas da prisão deve ser considerando para fins de detração penal.
Recurso tempestivo (Id. 94638984).
Contrarrazões (Id. 95745964).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao desprover o recurso defensivo, consignou que:
“Ressai do caderno processual que ao ser intimada para que se manifestasse a respeito do atestado de pena, a defesa restou irresignada com o cálculo respectivo, argumentando que durante o período compreendido entre 28/11/2016 (após a prolação da sentença de 1o grau que determinou a expedição de alvará de soltura) e 20/01/2020 (data do trânsito em julgado e recondução à prisão), o reeducando permaneceu cumprindo a pena em regime semiaberto, cumulativamente à imposição de medidas cautelares diversas.
Nesse contexto, requereu ao juízo a detração do tempo de gozo da pena em regime semiaberto cumulada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, circunstância que, na sua intelecção, seria apta a modificar o cálculo de pena e, por corolário, abrandar o regime atual de cumprimento da reprimenda unificada.
(...)
Na hipótese em análise, ao contrário do que alega o Agravante, ao proferir a sentença condenatória a autoridade judiciária não impôs a ele o cumprimento antecipado da pena, em regime semiaberto, mas sim concedeu-lhe o direito à liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Nestes termos:
(...) O sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade, diante do regime fixado para o cumprimento inicial da pena (semiaberto e aberto) e por inexistir nesta Comarca colônia agrícola, industrial ou similar, ou mesmo casa do albergado, não sendo crível permanecer em regime mais gravoso do que o fixado nesta sentença (Súmula Vinculante 56/STF).
Assim, em observância ao binômio da proporcionalidade e adequação, impõe-se a revogação da custódia preventiva, sendo suficiente o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do CPP, quais sejam: a) proibição de ausentar-se da comarca em que reside, sem prévia autorização; b) recolhimento domiciliar a partir das 20 horas; e c) proibição de manter contato por qualquer meio com a vítima (SMS, Whatsapp e outros aplicativos), por qualquer rede social, por ligações e pessoalmente, devendo o sentenciado permanecer distante da vítima (ao menos 300 metros) e sem qualquer tipo de contato. (...)” (Excerto extraído do ID 69665491 - Pág. 59) – Destaquei.
Denota-se, outrossim, que tais condições persistiram durante todo o trâmite recursal, de modo que perduraram da concessão da liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença, totalizando o período aproximado de 03 (três) anos e 02 (dois) meses.
Tal como ressaltado pela i. Defesa, inconteste que, nesse ínterim, o ora agravante permaneceu, em alguma medida, com a sua liberdade cerceada. No entanto, tal circunstância, por si só, é incapaz de garantir a retificação do cálculo de pena, por meio do instituto da detração penal.
Como é cediço, o ordenamento jurídico estabelece medidas cautelares pessoais para restringir ou privar o direito de locomoção do agente, seja durante as investigações, seja no curso do processo penal, com o fito de assegurar a correta apuração do fato delituoso, a superveniente execução da sanção ou, ainda, a proteção da coletividade quanto à possível reiteração delitiva.
Nesse diapasão, subsistem privações de maior intensidade, a exemplo das prisões provisórias, assim como outras mais brandas, tais como as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, devendo quaisquer delas serem aplicadas precipuamente à luz do princípio da proporcionalidade.
Justamente por isso, as medidas cautelares de natureza pessoal detêm efeitos distintos, pois enquanto as espécies de prisão provisória garantem futuramente a incidência da detração penal, por mera opção legislativa, tal raciocínio não se estende às demais acautelatórias.
Significa dizer que malgrado as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processo Penal representem algum grau de restrição à liberdade do acautelado, estas não se confundem com a natureza da prisão provisória, o que obstaculiza a aplicação do art. 42 do Código Penal, este no sentido de que “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.
Sendo assim, tendo em vista que a detração penal consiste no desconto do tempo em que o acusado ficou preso cautelarmente, evitando-se, assim, que a segregação se prolongue indevidamente, não se mostra adequado aventar a incidência da detração do período em que o agente permaneceu em gozo de liberdade provisória, ainda que condicionada às cautelares alternativas do art. 319 do CPP.” (Id. 92075963).
Nesse contexto, o recorrente aponta violação aos artigos 42 do Código Penal e 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal (no 7.210/1984), ao argumento de que o período em que o recorrente esteve cumprindo medidas cautelares diversas da prisão deve ser considerando para fins de detração penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça